Tribunal: STF
Processo: ARE 1412718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Apelação ante sentença que julgou improcedente o pedido, o qual objetivava provimento judicial que o autorize o autor a prosseguir no certame público regido pelo Edital nº 1 - Caixa, de 22 de janeiro de 2014, e suas respectivas alterações, como concorrente nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, permitindo-o assumir o cargo de Técnico Bancário. Surdez unilateral. Apelação improvida.



    1. Em síntese, argumenta que foi aprovado no aludido certame e para enquadrar-se na condição de portador de deficiência , submeteu-se a teste de comprovação , cujo resultado foi pelo indeferimento. Sustenta apresentar surdez severa em um dos ouvidos e comprometimento da audição no outro. Alega que sua exclusão foi ilegal.



    2. A sentença julgou improcedente o pedido, haja vista o candidato não se enquadrar na condição de deficiente física para concorrer às vagas destinadas a aludida categoria especial.



    3. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a surdez unilateral não possibilita ao portador concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência em concursos pública. Referido entendimento encontra-se sumulado com o número 552, a saber: O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. ( Súmula 552, Corte Especial, julgado em 04 de novembro de 2015,publicado DJe 09 de novembro de 2015 ).



    4. No caso em apreço , apelante postulou pela produção de perícia médica. Nada obstante, pondera-se que não houve alteração na situação fática ou jurídica desde o início do processo para que se justifique perícia médica , haja vista o arcabouço documental reunido aos autos pelo próprio apelante, com vasta produção de testes fonaudiológicos a comprovar , se for o caso, a validade de suas declarações .



    5. Reconhece-se que o autor possui quadro severo de surdez em um dos ouvidos e comprometimento da audição no outro, contudo, não há como se firmar que o autor é portador de surdez bilateral. Do Relatório Médico apensado aos autos, pode-se concluir que o apelante faz uso do ouvido direito para identificar a fala em 25 db e sua média tritonal -- que é a soma dos valores encontrados nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, dividido por três, para que se obtenha uma média- encontra-se dentro da normalidade. Não há , portanto, como enquadrar-se a dificuldade encontrada pelo autor na escuta do ouvido direito como similar a patogenia do ouvido esquerdo, nos termos do Decreto n.º 3.298/99.



    6. Ademais, o candidato foi submetido aos procedimentos médicos relativos ao exame admissional, tendo realizado duas avaliações audiológicas , haja vista ter recorrido da decisão que indeferiu o seu primeiro exame médico admissional. Ambos exames admissionais, à luz do Decreto n.º 3.298/99, art. 4º, detectaram perda menor de 40 dB na orelha direita. Logo, não é considerado deficiente físico para os parâmetros legais.



    7. Precedentes [Processo: 08019350320204058201, Apelação Cível, des. Bruno Leonardo Camara Carra, convocado, quarta turma, julgado em 06 de julho de 2021/ Processo: 08011471520174058000, Apelação Cível, des. Rubens Mendonça Canuto Neto, quarta turma, julgado em 15 de maio de 2018].



    8. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo que resultou na inadmissão do candidato. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    9. Majora-se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% ( dez por cento) para mais [1%]um por cento, totalizando 11% ( onze ) sobre o valor da causa , nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa sua cobrança, por até cinco anos, enquanto perdurarem as condições que permitiram a concessão da justiça gratuita , com base no art. 98, § 3º, idem.



    10.Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput , e 37, caput , inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente